Tribunal: TCU
Processo: 023.970/2024-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-02-04
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
Trata-se de ato pensão militar em favor de Dhielly Cristina Maciel Ribeiro, cônjuge do ex-integrante do Exército, Fernando Antônio Ribeiro Junior, submetido, para fins de registro, à apreciação do TCU, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos, em que se aprecia ato de pensão militar em favor de Dhielly Cristina Maciel Ribeiro, submetido, para fins de registro, à apreciação deste Tribunal, nos termos do art. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 71, inciso III, da Constituição Federal de 1988, 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992 c/c art. 262 do Regimento Interno e o Enunciado 106 da Súmula de Jurisprudência do TCU, em: 9.1. considerar ilegal o ato de pensão militar, em favor de Dhielly Cristina Maciel Ribeiro, e negar-lhe registro; 9.2. dispensar a devolução das quantias recebidas de boa-fé pela interessada; 9.3. determinar ao Comando do Exército que: 9.3.1. no prazo de 15 dias, a contar da ciência desta deliberação: 9.3.1.1. cesse os pagamentos decorrentes do ato impugnado, sob pena de ressarcimento das quantias pagas indevidamente e responsabilização solidária da autoridade competente; 9.3.1.2. comunique à interessada a deliberação deste Tribunal e a alerte de que o efeito suspensivo proveniente de eventual interposição de recursos no TCU não a eximirá da devolução dos valores indevidamente recebidos após a notificação, em caso de desprovimento dos apelos; 9.3.3. no prazo de 30 dias, a contar da ciência deste acórdão: 9.3.3.1. encaminhe a este Tribunal, comprovante da data em que a interessada dele tomar conhecimento; e 9.3.3.2. emita novo ato de pensão militar, livre da irregularidade apontada, e o submeta ao TCU para nova apreciação.